Tribunal: CARF
Processo: 10665.722528/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722528/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.941 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
MARCOS GONÇALVES MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO DE
RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PROVAS.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O processo diz respeito a Auto de Infração (fls. 02 a 09) lavrado contra o
contribuinte, tendo em vista a constituição de crédito tributário referente ao Imposto de Renda
Pessoa Física, no importe de R$ 1.439.133,93, bem como multa proporcional de 75% sobre o
valor do imposto não recolhido e juros moratórios, relativamente ao período de junho a setembro
e dezembro do ano-calendário de 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722528/2011-34
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722528/2011-34

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 04), trata-se de
omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto (fatos tributários em
30/06, 30/07/ 30/08/ 30/09 e 31/12/2008).
Os documentos necessários à apuração e a constituição do crédito tributário
foram, em parte, voluntariamente oferecidos pelo contribuinte. Os demais documentos foram
obtidos em diligência realizada junto à pessoa jurídica Master TV Vídeo Ltda.
Segundo o Relatório da Ação Fiscal (fls. 10 a 18), o sujeito passivo informa ter
recebido no ano de 2008 rendimentos isentos a título de lucros e dividendos da fonte pagadora
Master TV Vídeo Cabo LTDA (em que é administrador e sócio com 95% das cotas), no valor
total de R$ 2.670.000,00. Ante a resposta do sujeito passivo (cópias de recibos assinados pelo
próprio contribuinte, onde declara receber da fonte pagadora importâncias referentes a lucros
distribuídos), a Fiscalização iniciou diligência junto à fonte pagadora declarada.
A fiscalização relatou que, segundo os sistemas internos da Receita Federal do
Brasil, a empresa havia transmitido, em 16/06/2008, Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ 2009, ano-calendário 2008, Lucro Presumido, original, onde
informou ter pago ao sócio Marcos Gonçalves Machado, como lucros/dividendos, do valor de R$
672.000,00, valor este diferente daquele declarado pelo sócio.
Todavia, aduz o Fisco que, em 25/04/2011, após o sócio ter sido intimado do
presente procedimento, a empresa retificou a declaração para alterar o valor informado do
pagamento do lucro em 2008 para R$ 2.670.000,00, desta vez coincidente com o valor declarado
pelo sócio.
Segundo descreve a autoridade autuante, constatou-se também que, entre os dias
27 e 30 de junho do ano de 2008, a empresa retificou todas as suas declarações da pessoa jurídica
referentes aos anos-calendário de 2000 até 2006, alterando os valores do saldo de caixa
informados, os quais originalmente não chegavam a R$ 22.000,00 ao final de cada ano, para
valores próximos de R$ 4.000.000,00, conforme extrato de consultas anexas ao processo
(Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – SIMPLES, para os anos de 2000 até o 1o semestre
de 2007, e DIPJ - Lucro Presumido para o 2o semestre de 2007).
Dado este quadro, informa a autoridade autuante que referida empresa foi
inicialmente intimada a informar a data de pagamento do valor de R$ 2.670.000,00 ao sócio, a
título de lucros/dividendos, conforme havia declarado em DIPJ 2009 - Ano-Calendário 2008 -
retificadora, e ainda a apresentar elementos que comprovassem o(s) efetivo(s)
pagamento(s)/transferência(s) (cópias de cheques, transferências bancárias, extratos bancários,
etc).
Na mesma intimação, segundo informa o Fisco, foi solicitada a apresentação dos
demonstrativos contábeis do(s) período(s) em que teria sido apurado o resultado objeto da
distribuição ao sócio, de modo a que demonstrassem a formação desse resultado a partir da
escrituração regular das operações da empresa (balanço patrimonial, DRE).
Em resposta entregue em 09/06/2011, relata a fiscalização, todavia, que a empresa
se limitou a declarar que os "lucros acumulados" haviam sido entregues ao sócio "em dinheiro",
nas mesmas datas e valores por ele informados, ao que aduz que, ainda no curso da diligência, a
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722528/2011-34

empresa entregou os Livros Diário Geral relativos aos anos de 2004 (registrado na Junta
Comercial MT) e 2005 a 2008 (esses últimos não registrados) e, bem assim, o Razão Analítico e
Balancetes mensais dos mesmos períodos. Não foram apresentados, contudo, livros ou
demonstrativos contábeis de períodos anteriores, nem mesmo Livro Caixa.
Prossegue a fiscalização relatando que os valores totais dos débitos e créditos na
conta caixa no ano de 2007 incluem, além dos demais recebimentos e pagamentos, conforme
histórico dos lançamentos, o valor de R$ 300.000,00 referentes a contrato de mútuo com a
empresa Prime Service Ltda, o que explica sua discrepância em relação à média do movimento
dos anos anteriores.
Quanto ao ano de 2008, relata a autoridade autuante que a conta Caixa registra,
além dos demais recebimentos e pagamentos, os 3 (três) pagamentos que teriam sido feitos ao
contribuinte fiscalizado a título de distribuição de lucros, nos valores e nas datas informados na
correspondência da empresa e também pelo fiscalizado, 6 (seis) depósitos bancários no valor
total de R$ 2.165.550,00 efetuados entre os dias 25 e 27 de março, e em 01 de setembro
recebimento da empresa Prime Service Ltda, no valor de R$ 960.000,00, valor este referente a
aluguel de rede, conforme histórico dos lançamentos.
Observa, ainda, a fiscalização que consta do Razão da conta 00008 -Bancos c/
Movimento - Caixa Econômica Federal, em seguida aos depósitos acima referidos (dia
31/03/2008), os créditos de cheques emitidos nos valores de R$ 1.909.019,63, para pagamento
de DAE referente a dívida ativa de ICMS e R$ 190.901,42 para pagamento de honorários
advocatícios à Procuradoria Geral da Fazenda de Minas Gerais.
Segundo descreve a autoridade autuante, além dos valores destacados
anteriormente, os demais débitos e créditos na conta 00005-Caixa totalizaram, em 2008, R$
98.567,48 e R$ 171.805,10, respectivamente.
Na sequência, relata o Fisco que, em 19/07/2011, a empresa apresentou cópia de
Auto de Infração emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, PTA n°
01.000137437.90, e, bem assim, cópia do que denominou "planilha de levantamento de valores",
referentes a crédito tributário de ICMS, meses jun/1998 a out/2000, sendo que, em 03/08/2011, a
empresa diligenciada foi intimada a apresentar os documentos e esclarecimentos seguintes:
a) apresentar elementos ou explicações que pudessem esclarecer ou justificar a
manutenção, por longo período, de saldo de Caixa em valores desproporcionalmente altos em
relação ao fluxo de caixa da empresa indicado nos registros contábeis;
b) apresentar elementos que comprovassem o efetivo ingresso no Caixa de R$
960.000,00 que teriam sido recebidos da empresa Prime Service Ltda em 01/09/2008;
c) esclarecer o que se pretendeu demonstrar com a cópia do Auto de Infração da
Secretaria da Fazenda do Estado de MG, PTA n° 01.000137437.90 e planilhas que o
acompanham, em face do que havia sido solicitado pela Fiscalização na primeira intimação feita.
Segundo o Fisco, em atendimento as supracitadas solicitações, a empresa
respondeu que "a cópia do auto de infração e planilhas apresentados comprova que os lucros
acumulados tiveram origem em receitas dos anos de 1998, 1999 e 2000, apuradas pela Secretaria
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722528/2011-34

da Fazenda de Minas Gerais", e ainda que "os recursos foram mantidos no caixa até que se
tornasse necessário o seu dispêndio".
Já quanto ao ingresso no Caixa de R$ 960.000,00 em 01/09/2008, a empresa,
segundo relata o Fisco, limitou-se a dizer que "as cópias anexas do Livro Razão referentes à
conta caixa comprovam a entrega dos recursos em espécie".
Em tópico dedicado à analise das demais informações prestadas pelo sujeito
passivo por meio da DIRPF 2009, ano-calendário 2008, relata a fiscalização ter intimado o
contribuinte fiscalizado a fornecer detalhes (datas, valores e documentação comprobatória) das
informações prestadas na DIRPF 2009, nas fichas de Rendimentos Tributáveis, Declaração de
Bens e Direitos e Dívidas e Ônus Reais, ocasião em que o sujeito passivo apresentou resposta
acompanhada de cópias de documentos pertinentes aos itens informados.
Porém, ao analisar os valores declarados pelo fiscalizado como provenientes de
lucros distribuídos, relata a fiscalização que o sujeito passivo não comprovou o efetivo
recebimento no ano de 2008 dos valores declarados como rendimentos isentos e não tributáveis,
no total de R$ 2.670.000,00, e nem que os mesmos teriam ocorrido a título de lucros distribuídos
por MASTER TV VIDEO CABO LTDA.
Segundo a autoridade autuante, os recibos apresentados, assinados pelo próprio
sujeito passivo, não podem ser considerados como elementos suficientes para comprovar os
recebimentos declarados como isentos, dada a absoluta anormalidade da ocorrência de
pagamentos desta natureza formal (distribuição de lucros) e valores elevados feitos em dinheiro.
Aduz o Fisco que, durante o procedimento de diligência, a fonte pagadora
declarada confirmou os valores informados por seu sócio administrador, e que teriam sido pagos
em dinheiro, entretanto não comprovou o efetivo pagamento dos mesmos, tampouco sua origem
em lucros acumulados, além do que apresentou registros de fatos destoantes da prática comercial
comum, sem fornecer argumentos que pudessem justificá-los, tais como os fatos seguintes:
a) pagamentos em dinheiro de valores elevados feitos ao sócio em 2008, a título
de distribuição de lucros, conforme créditos na conta Caixa;
b) recebimento de valor elevado em dinheiro, no valor de R$ 960.000,00 de Prime
Service Ltda em 2008, conforme débito na conta Caixa;
c) manutenção em caixa de disponibilidades em valores altos, próximos a R$
4.000.000,00, por longos períodos (de 31/12/2003 até 25/03/2008 conforme Razão da conta
Caixa, e desde 31/12/2000 conforme declarações do SIMPLES);
Relata, ainda, a fiscalização que, apesar de intimada, a empresa não apresentou os
demonstrativos do(s) período(s) em que teria sido apurado o resultado objeto da distribuição ao
sócio, que demonstrassem a formação desse resultado a partir da escrituração regular das
operações da empresa.
Segundo a autoridade autuante, o Auto de Infração da Fazenda do Estado de
Minas Gerais e respectivas planilhas de valores, cujas cópias foram apresentadas, indicam
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722528/2011-34

receitas apuradas por aquela fiscalização que teriam sido base de cálculo do ICMS devido,
porém, a indicação de ocorrência de receitas não é base de distribuição de lucros.
Esclarece o Fisco que a Lei n.o 9.249, de 1995, afasta da tributação, no âmbito da
pessoa física, exclusivamente a distribuição de lucro, sendo que o lucro é o resultado da
pertinente apuração contábil, nos termos da legislação em vigor, o qual é oferecido à tributação
no âmbito da pessoa jurídica, ao que aduz que o conceito de "lucro", por óbvio, não poderia
abarcar outras transferências da pessoa jurídica para seu sócio, a qualquer outro título, até
porque, em tais situações, referidos recursos deixariam de ser tributados tanto no âmbito da
pessoa física quanto no âmbito da pessoa jurídica, fugindo ao critério da universalidade do
imposto de renda.
Assinala a autoridade autuante que o registro contábil de lucros acumulados
passíveis de distribuição ao sócio pressupõe a apuração do resultado a partir da escrituração
contábil da empresa, o que, todavia, não foi demonstrado com a documentação apresentada, ao
passo que a empresa tampouco logrou comprovar a efetividade dos pagamentos que teriam sido
feitos ao sócio a título de distribuição de lucros, e nem mesmo que teria disponibilidade de caixa
para fazê-lo, apresentando tão-somente seus livros contábeis do período. Em razão disso, a
fiscalização considerou incabível acatar que tais valores, e dada a sua natureza, teriam sido
transferidos da empresa ao sócio sem qualquer documento que pudesse fazer prova inequívoca a
terceiros de sua ocorrência, ao que destaca que os registros contábeis devem ser amparados por
documentos hábeis, quais sejam, aqueles que têm os requisitos e qualidades indispensáveis para
comprovar os lançamentos contábeis e produzir respectivos efeitos jurídicos.
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 204 a 219), na qual pugna pela
impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC sobre tributos não pagos, pela ilegalidade do
Lançamento de ofício tendo em vista a desconsideração da distribuição de lucros aos sócios, bem
como, a impossibilidade de comunicação ao Ministério Público para fins de representação penal.
O Acórdão 07-35.766 – 6a Turma da DRJ/FNS (fls. 225 a 241), em Sessão de
09/10/2014, julgou a impugnação improcedente, mantendo os pontos discorridos sobre o termo
de verificação fiscal e considerando a incidência do imposto de renda sobre a distribuição de
lucros aos sócios quando não comprovada a origem do acréscimo patrimonial. Também negou o
pedido de perícia, com base no art. 16, IV do Decreto 70.235/1972, em especial pela falta de
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados.
Em 26/11/2014 o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 247 a 280), em
que repete o alegado na impugnação:
a) O Recorrente alterou as declarações e os documentos que geraram as supostas
omissões de rendimentos apresentadas pelo Fisco, mas tal fato não autoriza a autuação
perpetrada pela Fiscalização (fl. 251).
b) Pede diligência, determinando-se à Fisco que proceda à reapuração dos débitos
IRPF (fl. 255).
c) A princípio, a diferença decorre de equivoco da Impugnante, que por falha
destacou na declaração valores inferiores ao que determina a legislação. Contudo, na retificação
dos documentos da pessoa jurídica Master Cabo, na elaboração dos demonstrativos solicitados
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722528/2011-34

pela autoridade que foram incluídos na base de fiscal, constam tais demonstrativos de itens
cálculo declarados nos livros e escrituração contábil da Impugnante (fl. 255).
d) Todavia não se pode compactuar com tal previsão da incidência da taxa SELIC,
posto que afronta vários princípios tributários (fl. 262).
e) O acórdão desconsidera a distribuição de lucros realizadas pela pessoa jurídica
MASTER TV VIDEO CABO LTDA, da qual o mesmo é sócio, no exercício de 2008 (fl. 272).
f) Não há no ordenamento jurídico pátrio nenhuma norma que determine a forma
pela qual se deva fazer o pagamento da distribuição de lucros aos sócios, podendo a mesma ser
realizada através de movimentações bancárias ou através de pagamento em espécie. (fl. 273)
g) Insta observar que o acórdão recorrido, desconsidera a documentação
apresentada pela pessoa jurídica, referente à autuação fiscal estadual referente à apuração do
ICMS. Observe-se que tal documentação tem sobeja importância na demonstração da realidade
da operação, uma vez que a autuação do órgão fazendário estadual corrobora as informações
constantes dos livros contábeis apresentados, demonstrando a origem da disponibilidade dos
lucros acumulados mantidos em caixa até o exercício de 2008, quando foram distribuídos ao ora
Impugnante.
h) É importante destacar que os lucros objeto da distribuição foram formados nos
exercícios de 1998 a 2000, conforme já informado pela pessoa jurídica e comprovado através da
documentação referente à autuação fiscal estadual. Observe-se que o lucro em questão já está
consolidado no tempo, sendo impossível ao auditor fiscal glosar a sua distribuição, haja vista o
limite temporal para atuação da Receita Federal junto à pessoa jurídica, em razão do prazo
prescricional quinquenal. Portanto, tendo a pessoa jurídica escrituração contábil regular
conforme já compravado pela apresentação do Livro Diário do exercício de 2004, a totalidade do
lucro liquido contábil pode ser distribuída sem incidência do Imposto de Renda.
i) É importante repisar que a Receita Federal do Brasil, em função do transcurso
do prazo prescricional quinquenal não pode mais glosar os valores sob a rubrica lucros
acumulados, razão pela qual a distribuição realizada mostra-se perfeitamente lícita e regular (fl.
277).
j) Anote-se também que a distribuição de tais lucros dá-se de acordo com a
conveniência e oportunidade devidamente deliberada pelos sócios, não havendo nenhuma
exigência legal para que o mesmo seja obrigatoriamente distribuído dentro de determinando
lapso temporal, contado de sua constituição (fl. 278).
k) Tendo em vista que o Recorrente demonstrou que aquele acréscimo patrimonial
apontado pelo auditor fiscal teve origem em rendimentos não tributáveis provenientes da
distribuição de lucros da sociedade empresária MASTER TV VIDEO CABO LTDA, o presente
auto de infração não pode subsistir por malferir o disposto no artigo 807 do Regulamento de
Imposto de Renda (fl. 280).
É o Relatório.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722528/2011-34

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Tendo o contribuinte apresentado em 26/11/2014 recurso voluntário contra o
Acórdão 07-35.766, da 6a Turma da DRJ/FNS, cuja ciência ocorreu em 27/10/2014 (fl. 245 e
284), julgo tempestivo.
Solicitação de perícia.
Rejeito a solicitação de perícia encaminhada, tendo em vista que o inciso IV e o
§1o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993,
estabelecem que A impugnação mencionará: (...) IV - as diligências ou perícias que o
impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação
dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Outro ponto que importa verificar, em especial no próximo tópico, é que é
facultado ao órgão julgador indeferir diligências prescindíveis, o que não configura cerceamento
do direito de defesa (vide Súmula CARF no 163).
Presunção de rendimentos. Distribuição de lucros. Provas.
O valor pago ou creditado ao sócio da pessoa jurídica a título de distribuição de
lucros só não sofre incidência do imposto de renda na fonte, nem integra a base de cálculo do
imposto apurado na declaração de ajuste da pessoa física, quando decorrente de resultados que
foram regularmente apurados pela pessoa jurídica.
Como bem colocado em 1a instância (fl. 237), a comprovação dessa regularidade é
importante porquanto, do contrário, estar-se-ia abrindo a oportunidade para que eventuais
recursos mantidos à margem pela pessoa jurídica fossem distribuídos aos sócios sem a devida
tributação.
No caso dos autos, verifica-se que o Recorrente informou na declaração de ajuste
anual ter recebido, no ano de 2008, rendimentos isentos a título de lucros e dividendos da fonte
pagadora Master TV Video Cabo Ltda (CNPJ 71.144.083/0001-30), no valor total de R$
2.670.000,00, em espécie, rendimento este cujo pagamento, todavia, só foi declarado pela fonte
pagadora, mediante a apresentação de DIPJ retificadora em 25/04/2011, portanto, somente após
o contribuinte ter sido cientificado do início do procedimento fiscal, em 11/04/2011.
De acordo com os registros contábeis apresentados à fiscalização, verifica-se que
os resultados obtidos pela pessoa jurídica de 2004 a 2008 não indicam a obtenção de lucros tão
expressivos (vide tabela em fl. 238).
Bem ao contrário, o que se constata é que, no ano de 2007, referida pessoa
jurídica contabilizou prejuízo, sendo que em 2008, ano em que a empresa MASTER TV teria
distribuído lucro ao impugnante, o prejuízo contabilizado foi ainda maior.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722528/2011-34

(fl. 238) Para contrastar esse quadro, o impugnante alega que o rendimento que declara
haver recebido teria suporte em lucros acumulados, da ordem de quatro milhões de
reais, que seriam decorrentes de resultados anteriores a 2004 e que teriam sido mantidos
no caixa da empresa até a indigitada distribuição de lucros em 2008, porém, não
contesta o fato consignado nos autos pela fiscalização de que a empresa MASTER
VIDEO retificou, no mesmíssimo ano de 2008, todas as suas declarações referentes aos
anos-calendário de 2000 até 2006, alterando os valores do saldo de caixa informados e
que originalmente não chegavam a R$ 22.000,00 ao final de cada ano, para registrar
valores próximos de R$ 4.000.000,00.
Portanto, não tem razão o impugnante quando alega que, à época em que foi instaurado
o procedimento fiscal (2011), a declaração da existência de tais lucros já estaria
consolidada no tempo e foi, aliás, em face deste novo cenário, que a fiscalização
intimou a empresa MASTER VIDEO a apresentar os demonstrativos do período em que
teria sido apurado o resultado objeto da distribuição de lucro sob apreço, de molde a que
fosse demonstrada a formação desse resultado, a partir da escrituração regular das
operações da citada pessoa jurídica.
Todavia, em resposta à intimação, a empresa limitou-se a declarar que os "lucros
acumulados" haviam sido entregues ao impugnante "em dinheiro", nas mesmas datas e
valores informados pelo impugnante, e, bem assim, a apresentar cópia de Auto de
Infração (fls. 100/101) emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
(PTA n° 01.000137437.90), e planilhas que, relacionadas àquele feito, comprovariam,
no entender da empresa, que os indigitados “lucros acumulados” teriam origem em
receitas “apuradas pela Secretaria da Fazenda de Minas Gerais”.
Ora, referidos documentos não comprovam que os indigitados lucros acumulados foram
regularmente apurados pela empresa, pois, bem ao contrário, se referem a receitas de
operações que, mantidas à margem pela pessoa jurídica, foram até objeto de autuação
pelo Fisco estadual, além do que não há prova nos autos de que tais recursos mantidos à
margem já não houvessem sido consumidos pela empresa ou pelos sócios já na época
em que houve a autuação referente ao ICMS, eis que, sem a demonstração da
regularidade da escrituração dessas receitas, carece de credibilidade a alegação de que
tais recursos teriam permanecido no caixa da empresa, por dez anos (1998 a 2008), até
serem transferidos em espécie para o impugnante a título de distribuição de lucros.
Sobre as provas da variação patrimonial a descoberto, o Termo de Verificação
Fiscal anota que os valores declarados pelo sujeito passivo como lucros e dividendos recebidos
de MASTER TV VIDEO CABO LTDA foram desconsiderados pela Fiscalização. Cabe
registrar, em especial, a comparação da original e da retificadora (fls. 195 a 201).
Dado que o ora Recorrente não comprova que o acréscimo patrimonial tem
origem em rendimentos auferidos em exercícios anteriores, não está o Auto baseado em
avaliações subjetivas da autoridade autuante.
Taxa SELIC
Neste quesito, a Recorrente afirma que a aplicação da Taxa Selic como o
indexador da Taxa de Juros cobrada neste procedimento seria inconstitucional e confiscatória. O
assunto resta inclusive sumulado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722528/2011-34

devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais
Razão aqui também não se encontra ao lado da Recorrente, vez que, em
consonância com a pacífica jurisprudência deste Conselho, a aplicação da taxa Selic tem a sua
legalidade assegurada por sua plena conformação com os termos do artigo 161, §1o, do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 293
DF CARF MF
Original